Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709505-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA OTTONI LELIS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de mandado de segurança, concedeu em parte a liminar postulada pela recorrente, para determinar apenas a reserva da vaga em favor da agravante para residência médica em Obstetrícia e Ginecologia no Hospital Regional de Sobradinho, até o julgamento final do processo, vedando a realização da matrícula. A recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada para que lhe seja assegurada a realização da matrícula. Por meio da decisão ID no 24540224, proferida no Plantão Judicial, pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, a liminar postulada foi deferida. Por intermédio da petição de ID no 31168609, a recorrente informa que foi matriculada e se encontra no exercício da residência médica, razão pela qual a situação jurídica está consolidada e o recurso perdeu o objeto. Com efeito, consultando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, que denegou a segurança postulada. Além disso, este Relator, apreciando o pedido formulado na Pet no 0719332-08.2021.8.07.0000, concedeu, em caráter antecedente, a liminar postulada, determinando a antecipação da tutela recursal que viria a ser postulada em seguida na APC no 0709505-70.2021.8.07.0000, determinando a reintegração da agravante ao exercício do programa de residência médica em questão. Assim, não resta dúvida de que o presente recurso perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2021 11:01:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator